Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0708674-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DESPACHO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF impetrou mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na não observância da determinação de suspensão, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e consequente prosseguimento dos processos administrativos tendentes à responsabilização dos servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em violação aos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Distrital 967/20 e ao art. 3o, § 3o, da Resolução no 314/2020-CNJ. Da atenta leitura da petição inicial do mandado de segurança, assim como do exame dos documentos que a instruem, constata-se que o Sindicato-impetrante não indica, objetivamente, o ato reputado ilegal praticado pela autoridade coatora, passível de correção neste mandado de segurança. Esclareça-se, em reforço à conclusão acima, que a atuação abstrata da autoridade coatora, em violação aos dispositivos legais supracitados ou a menção “apenas a título de exemplificação” (id. 24322632, pág. 6), de atos praticados em processos administrativos, que não são subscritos pela autoridade em questão, não preenche o requisito da petição inicial quanto à indicação de qual ato da autoridade coatora está sendo impugnado no mandado de segurança, art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, inclusive para permitir a análise da ocorrência ou não do prazo decadencial, art. 23 da mesma lei. Isso posto, ao Sindicato-impetrante para que indique, precisamente, e comprove, documentalmente, qual o ato da autoridade coatora que está sendo impugnado neste mandado de segurança, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora